Tribunal: TJDFT
Processo: 0755568-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0755568-17.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA CRISTINA SOBREIRA DE CASTRO AGRAVADO: ANA VITORIA ANTUNES E SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA CRISTINA SOBREIRA DE CASTRO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, na ação de inventário n. 0704299-52.2024.8.07.0006, ajuizada em decorrência do falecimento de RAIMUNDO JÚNIO DE ALMEIDA E SILVA e com interessadas identificadas na petição inicial sendo a filha maior ANA VITÓRIA ANTUNES E SILVA (inventariante) e a agravante, que deferiu parcialmente os pedidos da inventariante, a fim de que seja alienado os direitos aquisitivos do veículo Fiat/Pulse Abarth. Em suas razões recursais (ID. 79586396) a agravante alega que o veículo é bem partilhável em ação de união estável post mortem que ajuizara concomitantemente à ação de inventário. Aduz que a autorização da alienação dos direitos aquisitivos do automóvel no âmbito da ação de inventário, sem travas processuais rígidas, e sem coordenação com o processo de união estável, implica retirar do alcance jurisdicional um bem litigioso, substituindo indevidamente a controvérsia sobre um bem certo, individualizado e rastreável por uma discussão meramente financeira, marcada por alta complexidade probatória e elevado risco de dispersão patrimonial. Argumenta que a alienação descontrolada transformaria o objeto do litígio em um fluxo financeiro de difícil rastreabilidade, envolvendo o preço da venda, eventuais abatimentos relativos ao financiamento, destinação dos valores, compensações informais e repasses extrajudiciais, circunstâncias que fragilizam o contraditório, ampliam o risco de decisões inconciliáveis e esvaziam o resultado útil da ação de união estável. Diz que a medida irá antecipar, por via transversa, efeitos patrimoniais irreversíveis sobre bem, cuja titularidade e extensão de direitos ainda estão sub judice, violando a lógica de preservação do acervo litigioso e comprometendo a própria autoridade das decisões que venham a ser proferidas no processo. Complementa que a alternativa juridicamente correta seria a determinação de sub-rogação do bem no preço e depósito judicial integral do produto da venda, de forma que a quantia obtida passe a substituir o veículo para fins de partilha e definição de meação. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja revogada a autorização de alienação dos direitos aquisitivos do veículo, ao menos até a deliberação coordenada com o processo de união estável. Subsidiariamente, requer que sejam impostas as condicionantes elencadas no item 7.1 (b) das razões recusais, especialmente no que tange ao depósito judicial integral e sub-rogação do bem no produto da venda. Preparo regular (ID. 79587634). É o relatório. Decido. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Da análise do conteúdo do recurso à luz da decisão impugnada, constata-se que o agravo de instrumento não preenche os pressupostos intrínsecos de admissibilidade, notadamente o requisito da dialeticidade recursal. A decisão recorrida autorizou a alienação dos direitos aquisitivos do veículo no âmbito do inventário, com fundamento expresso na necessidade de evitar desvalorização do bem e na existência de financiamento em aberto, adotando providência típica de administração, com finalidade declarada de preservar o acervo hereditário. Todavia, as razões do agravo não enfrentam de modo direto e específico esses fundamentos determinantes do decisum, limitando-se a deslocar o eixo argumentativo para a existência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem e para riscos hipotéticos futuros relacionados à eventual discussão patrimonial decorrente da combinação do evento da alienação dos direitos aquisitivos, com o cotejo do eventual resultado da referida ação de união estável. Não há, portanto, impugnação concreta à ratio decidendi adotada pelo juízo de origem, o que evidencia a ausência de correlação lógica entre o conteúdo da decisão agravada e as razões recursais, em afronta ao art. 1.016, III, do Código de Processo Civil e ao princípio da dialeticidade, corolário do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma clara e objetiva, em que medida os fundamentos jurídicos da decisão atacada seriam equivocados ou inadequados, estabelecendo diálogo direto com o pronunciamento judicial recorrido. A crítica genérica à suposta retirada do bem do alcance jurisdicional, bem como a invocação de risco abstrato de dispersão patrimonial, não infirmam o fundamento central da decisão, que se pautou na preservação do valor econômico do acervo e na gestão do inventário. Ademais, ainda que assim não fosse, não há premissa processual idônea para que, pelo Poder Geral de Cautela, o recurso seja conhecido para determinar qualquer medida que esteja ameaçando, de forma iminente, o acervo patrimonial, seja o hereditário, ou a alegada meação. Acresça-se que os dois processos estão tramitando conjuntamente no mesmo Juízo, e dirigidos pela mesma Magistrada. Ademais, não há indícios de que haverá dilapidação patrimonial, tampouco que serão desconsideradas as cautelas de hábito no intuito de resguardar o monte mor até a aprovação definitiva do formal de partilha. No que se refere aos pedidos formulados de maneira subsidiária — tais como a imposição de condicionantes para eventual alienação, a sub-rogação do bem no preço e o depósito judicial integral do produto da venda —, verifica-se que tais postulações não foram submetidas previamente à apreciação do juízo de primeiro grau. O Tribunal, nessa perspectiva, não pode ser instado a deliberar originariamente sobre matérias que não integraram o conteúdo decisório da decisão agravada, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, da não supressão de instância e da cooperação processual. Nesse aspecto, cumpre destacar a divergência argumentativa entre a petição ensejadora da decisão agravada (ID. De origem n. 256351633) e as razões de recorrer. Naquela, a preocupação era de que a destinação do valor obtido com a venda do automóvel adentrasse a meação e fosse destinada ao pagamento dos valores que a agravante entende ser exclusivos do passivo pessoal do falecido, e que não podem ser decotados de sua meação. Não houvera, na ocasião, postulação, em cumulação subsidiária, das questões de garantia que são aqui submetidas. Aliás, importante relembrar que se trata de bem móvel que de fato se desvaloriza com o tempo, e cujo financiamento ainda está ativo, sendo desconhecido se as parcelas estão em dia, e se há cláusula adjeta de garantia, entre outras questões. Para além disso, existem apenas duas pessoas interessadas: a filha (inventariante) e a agravante, que aguarda o desfecho da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. O risco, portanto, além de hipotético, é mínimo, e as premissas para sua ocorrência – avaliação judicial, realização da venda, depósito judicial dos valores, prestação de contas, responsabilidade da inventariante, etc -, ainda não ocorreram. O agravo de instrumento não se presta à formulação de pedidos inéditos, mas à devolução da matéria efetivamente decidida, dentro dos limites objetivos da decisão recorrida, conforme decorre dos arts. 1.013 e 1.015 do Código de Processo Civil. Repiso: a alegação de risco iminente à meação ou de dilapidação patrimonial não encontra respaldo na realidade processual dos autos, uma vez que o bem sequer foi alienado até o momento, inexistindo qualquer situação concreta de urgência ou dano atual que justificasse a intervenção imediata desta instância revisora. Assim, além da inequívoca ausência de dialeticidade quanto ao pedido principal, os requerimentos subsidiários incorrem em indevida supressão de instância, o que reforça a conclusão pela inadmissibilidade do agravo de instrumento. Desse modo, além da inequívoca ausência de impugnação específica — que afronta diretamente o princípio da dialeticidade e inviabiliza o conhecimento do recurso —, emerge fundamento autônomo para a inadmissão do agravo de instrumento, qual seja, a necessidade de respeito ao duplo grau de jurisdição e à não supressão de instância, princípios estes que vedam ao Tribunal adentrar na apreciação de matérias que ainda estão em curso de instrução no primeiro grau e que não foram objeto da decisão agravada. Nessas circunstâncias, verifica-se que o recurso não reúne condições de conhecimento, seja pela ausência de dialeticidade, pela falta de impugnação específica ou pela vedação à supressão de instância. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte agravante apontado especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido, consoante os seguintes julgados: Acórdão 1752047, 07045294920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1749898, 07333950420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023; Acórdão 1711846, 07033455820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023; Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso. Sendo assim, não tendo a recorrente confrontado o motivo ensejador da decisão hostilizada, deixando de rebater o fundamento jurídico lá exposto, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito (dialeticidade) aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025 às 13:04:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1DOTTI,Rogéria.24.TodoDefeitonaFundamentaçãodoRecursoConstituiVícioInsanável?ImpugnaçãoEspecífica,DialeticidadeeoRetornodaJurisprudênciaDefensivaIn:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro.AspectosPolêmicosdosRecursosCíveiseAssuntosAfins.SãoPaulo(SP):EditoraRevistadosTribunais.2018.Disponívelem:https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins.Acessoem:27de Março de2023. 2NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo.Cursodedireitoprocessualcivil:MeiosdeimpugnaçãoàsdecisõesjudiciaiseprocessosnosTribunais.13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.